Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PREGÃO ELETRÔNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. CONTRATO CELEBRADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. INEXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PELO PARTICULAR. NÃO ENTREGA DOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. INGRESSO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. PRERROGATIVA CONFERIDA AO PODER PÚBLICO. CABIMENTO. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Em que pese a preliminar de ausência de interesse de agir configure matéria de ordem pública e questão processual que pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme o art. 485, §3o, do Diploma Processual Civil, denota-se, no caso, a presença de interesse do autor apelado em receber via judicial o valor correspondente à penalidade da multa aplicada no âmbito administrativo e não adimplida pela ré apelante. Nesse contexto, o nome dado pelo autor à ação judicial pouco importa, já que o instrumento processual utilizado, ação de ressarcimento ao erário pelo procedimento comum, revela-se adequado para obter o resultado pretendido. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
2. Os atos administrativos sujeitam-se à sindicância judicial no seu aspecto legal, formal e, no caso de punição, sob o aspecto da razoabilidade e proporcionalidade. Salvo essas hipóteses, não pode o Poder Judiciário exercer juízo de valor sobre a justiça da punição ou sua conveniência, porque isso implicaria no ingresso no mérito do ato administrativo, questões de apreciação exclusiva do administrador.
3. A aplicação de multa por descumprimento contratual constitui prerrogativa da Administração Pública, inserida no Princípio da Supremacia do Interesse Público em face da empresa contratada, e está contemplada no art. 58, inciso IV, da Lei no 8.666/93, prevê que o “regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste”.
4. Ademais, o artigo 87, caput, e inciso II, da Lei 8.666/93, prevê que a Administração poderá aplicar multa ao contratado, em caso de inexecução parcial ou total do serviço, observada a forma prevista no instrumento convocatório e no contrato.
5. No caso em espécie, constata-se da Ata de Registro de Preços colacionada aos autos que o prazo de validade da demanda dos materiais era 11 de dezembro de 2021. Portanto, uma vez que a Nota de Empenho foi expedida em 29 de outubro de 2021 e encaminhada à empresa apelante em 04 de novembro de 2021, a notificação da empresa ocorreu enquanto vigente o instrumento para cumprimento da obrigação, não havendo, assim, falar em ilegalidade da decisão administrativa que aplicou a penalidade de multa. 5.1. Ainda, verifica-se que a abertura do certame licitatório ocorreu em 23 de novembro de 2020, ou seja, quase um ano após o início da pandemia de coronavírus, o que infirma a tese recursal de que o descumprimento do contrato foi decorrência de exorbitante aumento dos preços dos materiais no mercado, em razão dos efeitos da Covid-19, que teria inviabilizado o fornecimento dos produtos no valor ajustado. À época da contratação, a Covid-19 não era mais considerada como uma situação desconhecida e, portanto, imprevisível para a requerente, não se configurando a chamada Teoria da Imprevisão.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.